Tribunal: TJSP
Processo: 2316086-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de ressarcimento de valores – Identificação de fraude interna, com a inserção irregular de beneficiários do "cash back" da qual a ré teria se beneficiado com o recebimento de valores indevidos – Decisão que indeferiu a medida cautelar de arresto postulada - Prevenção da 23a Câmara de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição do agravo de instrumento no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de ressarcimento de valores – Identificação de fraude interna, com a inserção irregular de beneficiários do "cash back" da qual a ré teria se beneficiado com o recebimento de valores indevidos – Decisão que indeferiu a medida cautelar de arresto postulada - Prevenção da 23a Câmara de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição do agravo de instrumento no 2307108-70.2023.8.26.0000 tirado em demanda fundada na mesma relação jurídica - Artigo 105, caput e § 1o, do Regimento Interno - Recurso não conhecido e remessa para redistribuição determinada.